Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042888-39.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Vista às partes acerca da certidão de ID 33579877. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora